Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700439-58.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARTA REGINA LAVALLE, KYVIA APARECIDA DE SOUSA, BARBARA DE SOUSA FREYER APELADO: KYVIA APARECIDA DE SOUSA, BARBARA DE SOUSA FREYER, IMOBILIARIA VILLE LTDA, MARTA REGINA LAVALLE D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por MARTA REGINA LAVALLE (ID 72605709), KYVIA APARECIDA DE SOUSA e BARBARA DE SOUSA FREYER (ID 72605725) em face da sentença (ID 72605705), integrada pela decisão que acolheu embargos de declaração (ID 72605729), na qual foi julgado procedente em parte o pedido inicial para condenar as requeridas ao pagamento de alugueres pendentes, e improcedente contra o terceiro Réu, além de julgar procedente o pedido reconvencional. No ID 73007013, o Apelado DAVID CAPELO DE CARVALHO ME (Imobiliária Ville) vem aos autos informar que não foi intimado para apresentar contrarrazões aos recursos de Apelação. Sustenta que as certidões de intimação (ID 72605731, 72605732) para apresentação das contrarrazões foram publicadas apenas em nome dos advogados da autora, Dr. Elizio Rocha Júnior, inscrito na OAB/DF sob o no 11.741 e do advogado das rés, Dr. Alex das Neves Germano, inscrito na OAB/DF sob o no 57.093. À Secretaria para que certifique se houve a intimação do Apelado David Capelo de Carvalho Me (Imobiliária Ville) e do seu advogado para oferecer contrarrazões aos recursos de ID 72605709 e ID 72605725.Em caso positivo, retornem os autos conclusos. Em caso negativo, intime-se o Apelado para que, no prazo de 15 dias (art. 1.010, § 1o) ofereça contrarrazões aos referidos recursos. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2025 13:28:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador